Tribunal: CARF
Processo: 13603.905995/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.905995/2012-00
RESOLUÇÃO
3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEKSID DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto divergente apresentado pelo conselheiro
Fábio Ejchel. Vencido o conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (relator). Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
2
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG):
A Interessada transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s)nele
declarado(s) com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de PIS não-
cumulativo, relativo ao fato gerador de 31/03/2009.
A Delegacia da Receita Federal em Contagem/MG emitiu despacho decisório
eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de
que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito(s) do contribuinte,
não restando saldo creditório disponível.
Cientificada do Despacho Decisório em 19/12/2012 (fl. 10), a Interessada
apresentou, em 17/01/2013, a Manifestação de Inconformidade de fls. 11/16, e
documentos anexos, a seguir sintetizada:
• Narrando os fatos que levaram à emissão do despacho decisório, alega que este
decorreu de mero equívoco no cruzamento das informações pelos sistemas da
RFB, sendo que o processamento eletrônico do Per/Dcomp foi efetuado sem
qualquer diligência fiscal.
• Informa ter constatado, após rever suas apurações contábeis e fiscais, que teria
deixado de deduzir, em sua escrita fiscal, créditos aos quais fazia jus. Após a
dedução desses créditos, foi gerado o pagamento indevido.
• Alega que enviou DCTF e Dacon retificadores, antes da transmissão do
Per/Dcomp e da emissão do despacho decisório, reduzindo o valor do débito
anteriormente informado. Portanto, houve equívoco do sistema da Receita
Federal ao deixar de efetuar o cruzamento das informações constantes das
declarações retificadoras.
• Ressalta que a declaração retificadora substitui a declaração originalmente
apresentada, conforme Instrução Normativa que rege a matéria. Além disso, não
há impedimento para processar as retificações, uma vez que observaram a
legislação aplicável. Nesse sentido, cita ementa de decisão do CARF.
• Por fim, requer seja reconhecido o direito ao crédito decorrente de pagamento
indevido de Cofins não-cumulativa referente ao período de 31/05/2009 e a
homologação da compensação a ele vinculada.
Da Diligência
Em 29 de julho de 2013, os autos foram baixados em diligência (Resolução no
1.616, fls. 81/83) para esclarecimentos relativo à retificação dos valores
informados em DCTF e Dacon, que reduziram o débito apurado de PIS não-
cumulativo anteriormente informado, decorrente de alteração nos créditos
referentes a aquisições no mercado interno e importações.
Em atendimento à diligência solicitada, foi elaborado o Termo de Encerramento
de Diligência Fiscal de fls. 112/125, cujas conclusões são abaixo sintetizadas:
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
3
I – CONTEXTO
[...]
Este Termo de Encerramento de Diligência Fiscal é comum para os PAF’s e PerDcomp’s
relacionados abaixo:

[...]
V – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
Os gastos com aquisição de equipamentos, partes e peças, prestação de serviços com
utilização de partes e peças em reformas e reparos de diversos bens(caçambas,
fresadoras, tambores, talhas, cilindros, recuperação de motor, etc.)com características
de permanência, ou seja, com expectativa de vida útil superior a um ano, e valor
superior ao limite permitido de dedução como despesa operacional, não configuram
bens ou serviços enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou produção de
bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de serviços, razão porque devem
ser registrados em conta de Ativo Imobilizado.
Com base nas informações prestadas pelo contribuinte sobre as origens dos créditos
pretendidos e a utilização de cada bem e/ou serviço constante das notas fiscais
relacionadas e enviadas em resposta ao TIDF, elaboramos as glosas dos valores que
não geram direito ao crédito do PIS/Pasep - Não cumulativo, por não se enquadrarem
no conceito de insumos (vide item IV.1), e/ou por suas características, aplicabilidade ou
valor se enquadrarem como bens e serviços ativáveis.
V.1 - Bens Utilizados como Insumos - valores informados na linha 02 das Fichas 6A e
6B, do DACON
A legislação de regência não assegura o direito de apurar crédito sobre todo e qualquer
custo de produção, despesa operacional ou encargo da empresa, ainda que necessário
à atividade da pessoa jurídica.
Na planilha apresentada pelo contribuinte encontra-se discriminado na coluna "g)
Descrição do Produto” e coluna “I) Utilização (Descrever de forma clara e sucinta)”, os
bens, partes e peças utilizados e considerados como insumos pelo mesmo.
As Notas Fiscais glosadas referente a este item, encontram-se listadas na Planilha 01 –
Bens, Partes e Peças utilizados como insumos 01.1– Bens, utilizados como insumos,
parte integrante deste Termo.
[...]
Com base nestas informações, após análise, encontramos gastos com aquisições de
bens, partes e peças que por suas características, aplicabilidade, utilidade e valor não
se enquadram como insumos, e sim como como Bens Ativáveis, devendo ser incluídos
na conta do Imobilizado, pois são bens de permanência duradoura, com expectativa de
serem utilizados por mais de um ano, destinados ao funcionamento normal da
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
4
sociedade e do empreendimento, classificáveis como Ativo Imobilizado, por
consequência, glosados da base de cálculo dos créditos pleiteados da contribuição para
o PIS/Pasep Não Cumulativa.
Alguns destes bens, além do acima citado, não podem ser considerados como insumos,
pois não participaram diretamente, em nenhuma etapa, do processo de
industrialização do qual resulta o produto final comercializado pelo contribuinte.
Como já citado, as partes e peças integrantes de máquinas industriais, equipamentos e
ferramentas (utilizados na produção dos bens destinados a vendas), que lhes
proporcione tempo de vida útil superior a um ano não podem ser consideradas insumos
na medida em que aquelas máquinas, ferramentas e equipamentos integram o ativo
imobilizado da empresa e os gastos para manutenção dos mesmos acabam sendo,
também, a ele incorporados, conforme arts. 301 e 346 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999:
Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99)
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido
como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior
a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de vida útil que
não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no 8.218, de 1991,
art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30).
(negritei )
§1 Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se refere
este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde a atividade
exercida exija utilização de um conjunto desses bens. (negritei ).
§2 Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para ser
depreciado ou amortizado (Lei n o 4.506, de 1964, art. 45, § 1 o ). (negritei e grifei).
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48). (negritei).
§1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de
1964, art. 48, parágrafo único). (negritei).
Tais bens (partes e peças), em princípio, devem estar classificados no ativo imobilizado,
conforme definição do artigo 179, inciso IV, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, na redação dada pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007:
LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976.
Ativo
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
(...)
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
5
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados
à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os
benefícios, riscos e controle desses bens; (Redação dada pela Lei no 11.638,de
2007)Sobre este assunto, além das soluções de consultas nos 37 e 70, apresentadas no
item “IV.1, - Conceito de Insumo”, temos abaixo mais soluções de consultas sobre este
entendimento.
[...]

V.2 - Serviços Utilizados como Insumos - valores informados na linha 03 Fichas 6A e
6B, do DACON
Na documentação apresentada pelo contribuinte encontramos discriminados nas
colunas “Descrição do Produto” e “Utilização como Insumo”, os serviços utilizados
como insumos. Com base nestas informações, após análise, elaboramos planilha
detalhada com as Notas Fiscais que originaram as glosas dos gastos com serviços não
enquadrados no conceito de insumos.
As Notas Fiscais glosadas referente a este item, encontram-se listadas na Planilha 02 –
Serviços utilizados como insumos, parte integrante deste Termo.
[...]
Os serviços, partes e peças inerentes as máquinas industriais, equipamentos e
ferramentas (utilizados na produção dos bens destinados a vendas), que lhes
proporcione tempo de vida útil superior a um ano não podem ser consideradas insumos
na medida em que aquelas máquinas, ferramentas e equipamentos integram o ativo
imobilizado da empresa e os gastos para manutenção dos mesmos acabam sendo,
também, a ele incorporados, conforme arts. 301 e 346 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999:
[...]
Diante dos dispositivos legais acima apresentados, tais serviços e bens não se
enquadram como insumos, e sim como bens e serviços ativáveis, por isso, devem ser
classificados e incluídos na conta do ativo imobilizado, pois são gastos que agregam
aos bens permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da sociedade
e do empreendimento, conforme dispositivos legais aqui apresentados.
Sobre este assunto, além das soluções de consultas nos 37 e 70, apresentadas no item
“IV.1, - Conceito de Insumo”, mais as já relatadas no item V.1, temos abaixo mais
soluções de consultas sobre este entendimento:
[...]

V.3 – Outras Deduções
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
6
O contribuinte informou em resposta ao Termo de Início de Diligência fiscal, referir-se a
PIS/Pasep Retidos na Fonte o valor de R$ 55.897,65 informado como Outras Deduções
na linha 28 Ficha 15B, do DACON.
Porém, na Ficha 30 do mesmo DACON – Demonstrativo do PIS/Pasep e da Cofins
Retidos na Fonte, informou o montante de R$48.181,45, gerando com isso um
aumento na rubrica Outras Deduções de R$7.716,20.
VI – DEMONSTRATIVOS DAS GLOSAS SUGERIDAS

VII – CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto e por tratar-se de informação em solicitação de Diligência
Fiscal, temos:
VII.1 –DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO PLEITEADO NO PERDCOMP
Quadro 1 - Demonstrativo da utilização do crédito pelo contribuinte

Quadro 1.1 - Demonstrativo do quadro acima – Saldo final corrigido

Quadro 2 - Demonstrativo do crédito solicitado pelo contribuinte após análise
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
7

Quadro 3 - Demonstrativo do resultado dos PerDcomp’s após análise

(Destaques do original)
Devidamente cientificada do resultado da diligência, a Interessada se manifestou,
em 24/04/2018, conforme documento de fls. 237/279, a seguir sintetizado:
• Após sintetizar os fatos, discorre sobre o conceito de insumo previsto nas Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, ressaltando que este deve compreender todos os
dispêndios realizados pela pessoa jurídica com a aquisição de bens e serviços para
a fabricação e venda de seus produtos, considerando a materialidade
constitucional destas contribuições incidentes sobre a receita e a sistemática de
não-cumulatividade adotada pelo legislador ordinário.
• Alega que a Receita Federal do Brasil, por meio das Instruções Normativas no
247/2002(PIS) e no 404/2004 (COFINS), partiu de uma interpretação restritiva e
equivocada de “insumo”, pautando-se por um conceito que somente é aplicável
para tributos incidentes sobre bens ou serviços, sobretudo o IPI. No entanto, tal
critério seria inaplicável para o PIS e para a COFINS, que possuem como hipótese
de incidência a receita bruta ou faturamento.
• Conclui que o conceito de insumo previsto na legislação do PIS e da COFINS não
cumulativos é mais abrangente do que aquele aplicável ao IPI e ao ICMS, uma vez
que considera como tal todo bem, mercadoria ou serviço que configure custo ou
despesa necessária à atividade produtiva e, consequentemente, à geração da
receita tributável e não somente aquele que se desgasta no processo produtivo
ou que agregue valor diretamente ao produto final. Defende que o critério de
interpretação deve estar centrado na utilização e indispensabilidade do insumo na
atividade que gera a obtenção da receita tributável.
• Demonstra como se desenvolve o processo produtivo de industrialização e
comercialização das peças fundidas em ferro e alumínio fabricados, o qual se
encontra detalhado no Laudo Técnico anexo (doc. 01).
• Procura demonstrar a legitimidade dos créditos, conforme a seguir sintetizado.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
8
LEGIMITIDADE DOS CRÉDITOS INCIDENTES SOBRE BENS UTILIZADOS COMO
INSUMOS (LINHA 02 DAS FICHAS 6A E 6B DO DACON)
• Alega que, ao contrário do que sustenta a Fiscalização, os bens por ela listados
(PLANILHA 01 - BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS) não compõem o ativo
imobilizado da Requerente, vez que se desgastam em menos de um ano e, por
serem insumos indispensáveis à produção, geram direito ao crédito de PIS.
• A título de exemplo, cita o AÇO CARBONO, material imprescindível por ser
utilizado na recuperação estrutural de todos os equipamentos utilizados no
processo produtivo; os MOTORES ELÉTRICOS, tais como os motores indução e
motoredutor, que são repositores utilizados em todas as máquinas do processo
de fundição; os CILINDROS REDUTORES, dentre os quais estão inseridos os
cilindros pneumáticos, são equipamentos responsáveis por fazer a redução das
velocidades dos equipamentos durante o processo produtivo;
• Alega que as PARTES E PEÇAS SOBRESSALENTES (como, por exemplo, buchas,
esmerilhadoras, hastes cromadas, rodas, rolos), cujo crédito de PIS foi glosado
pela Fiscalização, garantem o bom funcionamento de máquinas e instrumentos
diretamente ligados ao produto final, sendo essenciais ao seu processo produtivo.
• Ressalta que as partes e peças adquiridas se destinam à substituição daquelas
que se consomem e sofrem intenso desgaste em função do processo produtivo
desenvolvido pela Requerente. Não prolongam a vida útil das máquinas e
equipamentos nos quais foram empregadas. Sua função é, tão somente, mantê-
los em condições normais de uso, motivo pelo qual se adéquam ao conceito de
insumo para fins de creditamento do PIS.
• Destaca que o entendimento demonstrado deve ser aplicado quando da análise
de todos os bens indicados na Planilha 1, uma vez que as partes e peças
empregadas na manutenção das máquinas e dos equipamentos utilizados no
processo produtivo da Requerente ensejam a apropriação dos créditos de PIS, nos
termos do art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002, porquanto representam insumos
indispensáveis à produção.
• Suscita que caso se considere tratar-se de bens do ativo permanente, deve ser
reconhecido o crédito de PIS em relação a diversos itens da Planilha 1, por terem
valor inferior a R$ 326,61, nos termos do art. 301 do Decreto n° 3.000/99.
• Em relação aos itens com valor superior ao limite fixado no art. 301 do Decreto
n° 3.000/99, em atendimento ao princípio da verdade material, entende que a
Fiscalização deveria, quando menos, ter reclassificado esses itens de modo a
permitir o creditamento à taxa de depreciação de 1/48 ao mês, nos termos da
legislação de regência (Lei 10.833/2003).
DIREITO AO CRÉDITO DE PIS SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (LINHA 02
DAS FICHAS 6A E 6B DO DACON)
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
9
• Entende que os serviços de manutenção de caçambas metálicas, manutenção
em componente de equipamento da produção, serviços de reforma de fornos e
motores, recuperação de peças, dentre outros, devem ser reconhecidos com
passíveis de dar direito ao crédito de PIS pleiteado pela Requerente, por se
tratarem de serviços essenciais ao desenvolvimento do seu processo produtivo.
• Em face da complexidade do processo produtivo desenvolvido pela Requerente,
os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos industriais são
essenciais à preservação desses itens e à continuidade do seu processo produtivo,
na medida em que é impossível resguardar o adequado e seguro funcionamento
do maquinário empregado em sua produção sem que seja realizada a sua
manutenção periódica.
• Nesse contexto, os serviços de manutenção periódica de máquinas e
equipamentos, por serem essenciais ao processo produtivo da Requerente,
ensejam o creditamento da PIS, nos termos do artigo 3o, II, da Lei no 10.637/02.
OUTRAS DEDUÇÕES: CORREÇÃO DOS VALORES LANÇADOS NA LINHA 28 DA
FICHA 15B DO DACON
• Alega que não se trata de divergência entre as informações prestadas pela
Requerente, vez que os valores informados na Ficha 30 e na Ficha 15B não se
tratam das mesmas retenções..
• As retenções de PIS informadas na Ficha 30 do DACON de março de 2009, no
montante de R$ 48.181,45 (doc. 02), decorrem das operações de aquisição de
autopeças, cujas retenções foram efetuadas pelas fontes pagadoras nos termos
da Instrução Normativa SRF no 594/2005.
• No entanto, o crédito de PIS lançado na Ficha 30 do DACON não foi utilizado na
apuração do PIS/Pasep não-cumulativo do mês de março de 2009.
• O crédito utilizado pela Requerente, em sua escrita fiscal, para deduzir o PIS
não-cumulativo devido no período de março de 2009 foi aquele lançado na linha
28 da Ficha 15B do DACON, como “Outras Deduções”, no valor de R$ 55.897,65.
• Na linha 28 da Ficha 15B do DACON foram informados os valores de PIS retidos
na fonte em meses anteriores, quais sejam, abril, maio, junho, agosto a dezembro
de 2008 e janeiro e fevereiro de 2009, conforme discriminado na planilha anexa,
na qual constam todas as operações em que foram sofridas as retenções
(Arq_nao_paginavel).
Ao final requer:
• Sejam afastadas as glosas efetuadas pela Fiscalização, para que seja
integralmente reconhecido o crédito de PIS não cumulativo apurada em março de
2009, informado no Pedido de Restituição (PER) n° 14014.75350.230312.1.2.04-
3026. Consequentemente, requer-se seja integralmente homologada a
compensação dos débitos declarados na Declaração de Compensação n°
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
10
39354.70389.150512.1.3.04-3305, com o afastamento integral da cobrança
impugnada.
• Eventualmente, caso sejam necessários maiores esclarecimentos ou
comprovação das alegações da Requerente que seja determinada a realização de
nova diligência fiscal nesse sentido.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
por meio do Acórdão no 02-088.763, de 18 de dezembro de 2018, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, conforme entendimento
resumido na conclusão do voto do i. relator do v. acórdão recorrido, abaixo transcrita:
Conclui-se, portanto, a respeito das glosas descritas no Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal:
(a) Da Planilha 01 – Bens utilizados como Insumos:
• Devem ser mantidas as seguintes glosas:

(b) Da Planilha 02 – Serviços utilizados como Insumos:
• Devem ser mantidas as seguintes glosas:

(c) Outras Deduções:
• Deve ser excluída a glosa relativa ao valor informado como “Outras Deduções” -
Linha 28 da Ficha 15B do Dacon.
Por conseguinte, deverá ser refeito o DEMONSTRATIVO DAS GLOSAS, apurando-se
o valor do direito creditório relativo ao(s) PER/DCOMP de que trata o presente
processo.
Pelas razões expostas, voto no sentido de julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada, reconhecendo parcialmente o
direito creditório.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
11
A recorrente TEKSID DO BRASIL LTDA. interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos expostos na impugnação, e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
Ante ao exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário, para reformar parcialmente o r. acórdão recorrido, reconhecendo a
legitimidade da integralidade dos créditos de PIS apropriados pela Recorrente,
haja vista que a correção do creditamento da referida contribuição no mês de
março/2009, validamente amparado pelas disposições da Lei no 10.637/02, e pelo
que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR na sistemática de recursos repetitivos.
Subsidiariamente, ainda que se entenda que os bens indicados no r. acórdão
recorrido consistem em bens do ativo imobilizado da Recorrente, requer-se o
reconhecimento do crédito em relação aos itens com valor unitário inferior a
R$326,71 e, em relação aos itens que ultrapassem esse valor, requer-se, ao
menos, o direito ao crédito sobre tais aquisições, com base na taxa de depreciação
de 1/48 ao mês.
Por fim, caso se entenda que os documentos acostados aos autos não são
suficientes para a comprovação da legitimidade dos créditos de PIS, com base nos
princípios da verdade material e da liberdade da apreciação da prova, bem como
no que dispõe o art. 28 do Decreto no 7.574/2011, requer-se seja determinada a
baixa dos autos para realização de diligência.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DOS CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA
RECORRENTE
No julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo, o Superior
Tribunal de Justiça, além de reconhecer a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista pelas
Instruções Normativas da RFB n° 247/2002 e 404/2004, fixou o entendimento de que “[...] o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte”.
Em breve síntese, a essencialidade consiste na imprescindibilidade do item do qual
o produto ou serviço dependa, intrínseca ou fundamentalmente, de forma a configurar elemento
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
12
estrutural e inseparável para o desenvolvimento da atividade econômica, ou, quando menos, que
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, com base no critério da relevância, o item pode ser considerado como
insumo quando, embora não indispensável ao processo produtivo ou à prestação do serviço,
integre o seu processo produtivo, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
Ainda, questão bastante relevante fixada no referido julgamento, mas nem sempre
observada, se refere à dimensão temporal dentro da qual devem ser reconhecidos os bens e
serviços utilizados como insumos.
Pela clareza e didática, cumpre reproduzir a doutrina de Marco Aurélio Greco
expressamente citada no julgamento do REsp no1.221.170:
De fato, serão as circunstâncias de cada atividade, de cada empreendimento e,
mais, até mesmo de cada produto a ser vendido que determinarão a dimensão
temporal dentro da qual reconhecer os bens e serviços utilizados como
respectivos insumos. [...]
Cumpre, pois, afastar a idéia preconcebida de que só é insumo aquilo direta e
imediatamente utilizado no momento final da obtenção do bem ou produto a
ser vendido, como se não existisse o empreendimento nem a atividade
econômica como um todo, desempenhada pelo contribuinte.
(...)
O critério a ser aplicado, portanto, apóia-se na inerência do bem ou serviço à
atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte (por decisão sua e/ou por
delineamento legal) e o grau de relevância que apresenta para ela. Se o bem
adquirido integra o desempenho da atividade, ainda que em fase anterior à
obtenção do produto final a ser vendido, e assume a importância de algo
necessário à sua existência ou útil para que possua determinada qualidade,
então o bem estará sendo utilizado como insumo daquela atividade (de
produção, fabricação), pois desde o momento de sua aquisição já se encontra
em andamento a atividade econômica que – vista global e unitariamente –
desembocará num produto final a ser vendido.1 (Grifamos)
Assim, não configura insumo apenas aquilo que é utilizado direta e imediatamente
na prestação de serviços e/ou na produção de produtos, mas tudo aquilo que é essencial e
relevante para o desempenho da atividade econômica que desembocará numa prestação de
serviço ou na venda de um produto. Tal compreensão é imprescindível para análise de qualquer
caso envolvendo direito creditório.
Além disto, para fins de análise do direito ao creditamento, não podemos analisar a
atividade exercida pela empresa de forma teórica, focando exclusivamente naqueles itens

1 Conceito de insumo à luz da legislação de PIS/COFINS, in Revista Fórum de Direito Tributário - RFDT, Belo Horizonte,
n. 34, jul./ago. 2008, p. 6
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
13
imprescindíveis para uma atividade genericamente considerada. Pelo contrário, devemos estar
atentos às peculiaridades de cada atividade específica, analisando em cada situação aquilo que
cumpre com os critérios de essencialidade e relevância no caso concreto.
Por fim, cumpre ressaltar que, no voto vencedor, o Ministro Relator Napoleão
Nunes Maia Filho ainda afasta expressamente a aplicação do artigo 111 do CTN aos casos
envolvendo direito creditório, ressaltando que o creditamento não consiste em benefício fiscal, de
modo que não há de ser interpretado de forma literal ou restritiva.
Para afastar de vez a compreensão equivocada de que o direito creditório
decorrente da não-cumulatividade configuraria benefício fiscal, cumpre reproduzir as diversas
funções da não-cumulatividade, elencadas por André Mendes Moreira em seu “A não-
cumulatividade dos tributos”2, que demonstram que tal princípio, e a correspondente sistemática
de apuração, não busca um benefício individual, pelo contrário, persegue diversos objetivos
coletivos da sociedade, entre eles:
(a) a translação jurídica do ônus tributário ao contribuinte de facto, não onerando
os agentes produtivos;
(b) a neutralidade fiscal, de modo que o número de etapas de circulação da
mercadoria não influa na tributação sobre ela incidente;
(c) o desenvolvimento da sociedade, pois a experiência mundial denota que a
tributação cumulativa sobre o consumo gera pobreza, pois encarece a circulação
de riquezas;
(d) a conquista de mercados internacionais, permitindo-se a efetiva desoneração
tributária dos bens e serviços exportados (impraticável no regime cumulativo de
tributação);
(e) a isonomia entre produtos nacionais e estrangeiros, pois a não-cumulatividade
possibilita a cobrança, na importação, de tributo em montante idêntico ao
suportado pelo produtor nacional.
Com base em tais premissas e considerando que a adoção dos critérios fixados pelo
STJ demanda a análise da essencialidade e relevância do insumo ao desenvolvimento da atividade
empresarial do contribuinte, pertinente trazer considerações acerca da atividade exercida pela
recorrente.
Por bem descrever o processo produtivo da recorrente, transcrevo o seguinte
excerto do Recurso Voluntário:
A Recorrente atua na fabricação de peças fundidas em ferro e alumínio destinadas
à indústria automotiva mundial, nas duas plantas localizadas na cidade de
Betim/MG, onde dispõe de quatro linhas de moldagem para fabricação de peças
como blocos e cabeçotes de motor para automóveis e veículos industriais,
coletores de escape, carcaças, pontas de eixo, discos e tambores de freio.

2 MOREIRA, André Mendes. A não-cumulatividade dos tributos. 4aed., rev. e atual., São Paulo: Noeses, 2020, pg. 120.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
14
O processo de produção da Recorrente é composto por 5 (cinco) grandes fases,
iniciando-se pelas etapas de Fornos e Macharia que ocorrem paralelamente.
Na etapa de Fornos, ocorre o processo de fundição, que se inicia com o
carregamento dos altos fornos com ferro gusa líquido e sucatas de aço, que são
fundidos através de um arco elétrico estimulado por eletrodos de grafite.
Após a fusão, o material é transportado para os fornos à indução para correção da
composição química e da temperatura do metal. É durante esta correção da
composição química que são adicionados os outros elementos como o silício, o
ferro o cromo, o titânio, que são responsáveis por atender às exigências técnicas
de cada peça fundida. Confira-se as fotos abaixo:

O processo de Macharia consiste na fabricação dos moldes de areia e resina que
serão utilizados na linha de moldagem das peças fundidas em ferro e alumínio.
Veja-se as seguintes imagens:

A confecção dos machos é feita através das máquinas sopradoras que injetam a
areia com resina em uma câmara totalmente fechada e aplicam gases específicos
para provocar a reação dos compostos e o endurecimento da areia dando a forma
geométrica aos machos:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
15

Posteriormente a esse processo de “sopro” os machos passam pela pintura
protetiva e pela secagem em estufas específicas de acordo com os requisitos de
cada processo.
Na sequência do processo de fundição (Fornos), o material é transferido para as
panelas de vazamento, seguindo para as Linhas de Fabricação.
Nessa fase, participam os setores de ferramental e moldagem. O primeiro é o
setor responsável pela preservação da qualidade dos ferramentais, que são as
peças a partir das quais os moldes de areia são fabricados.
O setor de moldagem, por sua vez, é constituído por máquinas que têm a função
de fabricar os moldes em areia misturada com pó cardif (carvão mineral),
bentonita (material ligante) e água prensados em caixas de moldagem. Nestas
máquinas são adaptados os ferramentais.
Em seguida, o metal líquido é despejado nos moldes de areia para definição das
formas e dimensões da peça. Após o resfriamento e solidificação do material
fundido, é executada a retirada da peça do molde, processo denominado
desmoldagem (separação da areia do molde e das peças fundidas).
São cinco linhas de moldagem, sendo quatro com moldes horizontais e uma com
moldes verticais, cada uma delas com diferentes dimensões de caixas.
Separadamente, elas produzem blocos de pequeno e médio porte para
automóveis; peças como pontas de eixo, virabrequins, tambores e discos de freio;
peças de grandes dimensões como blocos e cabeçotes para motores industriais ou
carcaças e componentes para implementos agrícolas, utilizando o processo de
alívio de tensão no molde.
A Linha de Acabamento é constituída de um conjunto de granalhadoras e
rebarbadoras, máquinas para usinagem e outros equipamentos para atender
exigências específicas de acabamento e limpeza técnica do produto, além de
tratamentos térmicos, normalização, ferritização e alívio de tensões.
Nesta etapa, ocorrem os seguintes processos:
(i) Desrebarbeamento: consiste na retirada das rebarbas ocasionadas por
vazamentos ocorridos na etapa de moldagem. Para remoção destas rebarbas são
utilizados esmeris ou lixadeiras.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
16
(ii) Acabamento e limpeza técnica: após a retirada das rebarbas, as peças
permanecem com pequenas imperfeições, bem como com areia encrustada em
suas saliências e reentrâncias, que são retiradas através do processo de
jateamento. De forma geral, o jateamento consiste no bombardeio de partículas
abrasivas a alta velocidade (granalhas) que, após o impacto com a peça, remove
os contaminantes da superfície (areias que estão sinterizadas), gerando o
necessário grau de limpeza e acabamento superficial.

(iii) Usinagem: Nesta fase, as peças fabricadas são usinadas e trabalhadas por
máquinas ferramentas, conforme especificações técnicas definidas.
Após o acabamento as peças passam por um ciclo de tratamento térmico dentro
de fornos destinado a apurar suas caraterísticas mecânicas, tais como: dureza,
resistência a tração e usinabilidade:

Logo após as peças são revestidas de tinta, com o objetivo de dar acabamento
estético e funcional, e óleo protetivo que visam proteger as peças contra as
agressões e intempéries ambientais, mantendo-as livres de qualquer tipo de
oxidação até sua chegada ao cliente.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
17

Por fim, ocorre o ensaio de dureza, que tem a finalidade de medir a dureza
superficial em determinadas regiões das peças, para garantir a sua correta
utilização.
A última etapa do processo produtivo é a de Expedição do Produto Acabado.
Antes da fase de comercialização das mercadorias que fabrica, a Recorrente utiliza
materiais de acondicionamento, com o objetivo de garantir a qualidade e a
integridade física dos seus produtos durante seu transporte até o consumidor
final.

Com isso em vista, passamos a analisar as glosas combatidas no Recurso Voluntário.
1.1 DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE OS BENS LISTADOS NA TABELA 1
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente destaca que a D. DRJ deferiu parcialmente
o direito ao crédito de COFINS, por entender que alguns bens, por suas características e valor,
seriam bens do ativo permanente ou cuja aplicação na manutenção de máquinas e equipamentos
se reveste de características de permanência, razão pela qual deveriam ter sido capitalizados.
Entretanto, contesta a conclusão adotada, sustentando que “[...] ao contrário do entendimento
manifestado pelo r. acórdão, os bens listados na Tabela 1, reproduzida abaixo, estão enquadrados
no conceito de insumo definido pelo STJ, pelo fato de as partes e peças de reposição adquiridas não
poderem ser caracterizados como bens do ativo imobilizado em razão da sua utilização não
implicar o aumento de vida útil das respectivas máquinas e equipamentos”.
Para corroborar o direito creditório pleiteado, apresenta os seguintes argumentos
de fato e de direito:
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
18

Dentre os bens que o acórdão recorrido deixou de reconhecer como insumos, cita-
se, a título de exemplo, os “motores de indução” que são utilizados em várias
áreas da produção, como pontes rolantes; centrais hidráulicas; sopradora de
machos de fundição; jateadeiras de peças fundidas; fornos a indução; forno cubilô;
circuitos de correias; misturadores de areia de fundição; sistemas de exaustão dos
equipamentos; ventiladores; hidrofiltros; centros de usinagem, fresadoras e
muitos outros equipamentos.
O motor de indução é um tipo de motor elétrico que funciona a partir de dois
campos magnéticos girantes, sendo responsáveis por transmitir potência elétrica
para componentes mecânicos para movimentação de inúmeras máquinas e
equipamentos existentes no processo produtivo da Recorrente. Veja-se:

Estes motores de indução e monofásicos também funcionam aproximadamente 20
horas por dia, sendo o seu desgaste inevitável. A sua substituição ou recuperação
semanal é necessária para manter as condições de funcionamento para iniciar o
trabalho através da partida não atrapalhando no processo produtivo. Destaque-se
que também nesse caso não há o aumento da vida útil, mas apenas o retardo do
sucateamento da máquina e/ou componente.
Destacam-se, também, os MOTORES ELÉTRICOS e MOTORES A DIESEL, tais como
os motores indução e motoredutor, ou moto-freio e motor diesel perkins, que
são repositores utilizados em todas as máquinas do processo de fundição, tais
como as pontes rolantes, centrais hidráulicas, sopradora de machos de fundição,
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
19
jateadeiras de peças fundidas, fornos a indução, forno cubilô, circuitos de correias,
misturadores de areia de fundição, sistemas de exaustão dos equipamentos,
ventiladores, hidrofiltros e venturis.
Os motoredutores, por exemplo, são equipamentos que têm montados juntos um
motor elétrico e um redutor de velocidade e têm a função de fazer as máquinas
trabalharem na velocidade indicada pelos fabricantes. Os motores à indução são
responsáveis por transmitir potência elétrica para componentes mecânicos para
movimentação de máquinas e equipamentos produtivos:

Diante da utilização quase ininterrupta de tais motores elétricos, a diesel, e
motorredutores nos equipamentos e do seu inevitável desgaste, há necessidade
de constante substituição, razão pela qual esses não podem ser contabilizados
no ativo imobilizado.
Vale destacar, ainda, que a substituição ou recuperação desses itens não implica
o aumento da sua vida útil, mas apenas retarda o sucateamento da máquina
e/ou componente. Portanto, repise-se, esses bens não são, e nem podem ser,
contabilizados no ativo imobilizado.
Citem-se, também, as “Talhas pneumáticas” e os “Troles pneumáticos de
translação”, acionados pelos motores de indução, são equipamentos que
funcionam com a energia do ar comprimido e são responsáveis pela
movimentação (levantamento e deslocamento) de produtos como peças fundidas,
matérias primas, sucatas para carregamento dos fornos, carregamento de gusa
liquido, ao longo de toda a linha de produção.
Vejam-se alguns exemplos:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
20

Estes bens funcionam por mais de 20 horas por dia. Assim, o desgaste deste item é
inevitável, sendo que a substituição ou recuperação mensal é necessária para
manter as condições de funcionamento, não atrapalhando no içamento de
material ao longo da linha de produção. E a sua troca/recuperação não
proporcionam o aumento da vida útil, mas apenas retardam sucateamento da
máquina e/ou componente.
A descrição e a forma de utilização dos demais bens cujo crédito decorrente da
aquisição foi glosado poderão ser verificados por meio do Laudo Técnico
complementar anexo e demais laudos constantes nos autos.
Assim, diante da demonstração da utilização dos insumos no processo produtivo
da Recorrente, bem como do fato de que esses não aumentam a vida útil dos
equipamentos aos quais são integrados, mas apenas evitam o seu sucateamento,
não merece prosperar o fundamento utilizado pelo r. acórdão recorrido de que
“não ficou comprovado que a aplicação dos bens destacados na tabela acima
como partes e peças não teria resultado no aumento superior a um ano na vida
útil das máquinas e dos equipamentos”.
Ainda que se considere tratar-se de bens do ativo permanente da Recorrente, deve
ser reconhecido o crédito de PIS em relação a itens das Tabelas 1 por terem valor
inferior a R$326,61 (trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), nos
termos do art. 301 do Decreto n°9.580/2018:
“Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido
como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a
trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de vida útil que não
ultrapasse um ano. ”
Em relação aos itens com valor superior ao limite fixado no art. 313 do Decreto n°
9.580/2018, em atendimento ao princípio da verdade material, a Fiscalização
deveria, quando menos, ter os reclassificado de modo a permitir o creditamento à
taxa de depreciação de 1/48 ao mês, nos termos da legislação de regência (Lei
10.833/2003):
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
21
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês
(...)
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III
do §1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48
(um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com
regulamentação da Secretaria da Receita Federal”.
[...]
Dessa forma, em relação aos bens constantes da Tabela 1 do Acordão, deve ser
reconhecido o direito ao crédito decorrente do pagamento indevido de PIS
pleiteado, uma vez que esses são insumos indispensáveis ao processo de
produção da Recorrente e não integram o ativo imobilizado da Recorrente, além
do seu desgaste impedir que tenham vida útil superior a um ano.
Subsidiariamente, ainda que se entenda que esses são bens do ativo imobilizado
da Recorrente, requer-se o reconhecimento do crédito em relação aos itens com
valor inferior a R$326,71 e, em relação aos itens que ultrapassem esse valor,
requer-se, ao menos, o direito ao crédito sobre tais aquisições, com base na taxa
de depreciação de 1/48 ao mês.
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre destacar que, no que se refere aos itens cuja glosa foi mantida
pelo v. acórdão recorrido (Tabela 1), a recorrente colacionou aos autos laudos técnicos (em sede
de manifestação à diligência fiscal e Recurso Voluntário), para contrapor a razão do v. acórdão
recorrido de que “[...] não é possível afirmar, peremptoriamente, que os bens destacados na
tabela acima têm vida útil inferior a um ano – condição para a sua não imobilização –, pois alguns
deles se mostram como bens duráveis, passíveis de utilização por mais de doze meses, cujos
valores de aquisição são significativos, denotando tratar-se de bens que não se consomem no
processo produtivo em período inferior a um ano”.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
22
Por pertinente, reproduzo os excertos dos referidos laudos técnicos que tratam dos
bens objeto da glosa:

No que se refere aos motores elétricos e motoredutores, o laudo é claro ao afirmar
que “[...] possuem uma periodicidade de trabalho que chega a aproximadamente 20 horas por dia,
logo, o desgaste deste item é inevitável, sendo que a sua substituição ou recuperação semanal é
necessária para manter as condições de funcionamento”, assim como, que “[...] tal substituição
não possui o condão de aumentar a vida útil, mas tão somente retardando o sucateamento da
máquina e/ou componente”.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
23
Quanto às talhas pneumáticas, o laudo é claro ao afirmar que têm “uma
periodicidade de trabalho que chega a aproximadamente 20 horas por dia, logo o desgaste deste
item é inevitável, sendo que a substituição ou recuperação mensal é necessária para manter as
condições de funcionamento”, assim como, que tal substituição não influencia no “aumento da
vida útil apenas retardando o sucateamento da máquina e/ou componente”. Da mesma forma, os
troles mecânicos são “[...] peças sobressalentes que garantem o bom funcionamento de máquinas
e instrumentos diretamente ligadas ao produto final”, sendo que “[...] não aumentam a vida útil
tão pouco melhoram o desempenho das máquinas as quais são utilizadas não compondo o ativo
imobilizado”.
Diante disto, entendo que as provas carreadas aos autos são suficientes para a
formação da convicção deste julgador, possibilitando o julgamento do mérito neste momento
processual, sem a necessidade da baixa do processo em diligência.
1.2 DIREITO AO CRÉDITO SOBRE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Neste tópico, a recorrente destaca que “[o] r. acórdão recorrido manteve
parcialmente a glosa ao crédito de COFINS em relação a diversos serviços de
manutenção/recuperação de máquinas e equipamentos industriais essenciais e indispensáveis ao
desenvolvimento do seu processo produtivo, por entender que os referidos serviços também
implicariam o aumento da vida útil dos bens reparados”.
A glosa foi mantida em relação aos serviços de manutenção das partes, peças e
equipamentos discriminados abaixo:

Para contestar a conclusão adotada, apresenta os seguintes argumentos de fato e
de direito:
[...] ao contrário do que entendeu o r. acórdão, os serviços de manutenção dos
itens acima servem para que esses itens cumpram a sua utilidade, evitando o seu
sucateamento precoce, sendo que as respectivas utilizações e inserções no
processo produtivo da Recorrente podem ser verificados no Laudo Técnico
complementar anexo e demais laudos constantes nos autos.
Em face da complexidade do processo produtivo desenvolvido pela Recorrente, os
serviços de manutenção de máquinas e equipamentos industriais são essenciais à
preservação desses itens e à continuidade do seu processo produtivo, na medida
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
24
em que é impossível resguardar o adequado e seguro funcionamento do
maquinário empregado em sua produção sem que seja realizada a sua
manutenção e substituição periódica.
Porém, esses serviços não têm o condão de prolongar a vida útil do bem, mas
tão somente de fazer com o que o bem cumpra as suas funcionalidades.
Como mencionado anteriormente, uma vez que os “motores de indução”
funcionam aproximadamente 20 horas por dia em várias áreas da produção, como
pontes rolantes; centrais hidráulicas; fornos a indução; forno cubilô; centros de
usinagem, entre muitos outros, o seu desgaste é inevitável, a sua manutenção,
realizada semanalmente, serve unicamente para se evitar o sucateamento das
peças e manter as condições de funcionamento, sem aumento da sua vida útil.
Da mesma forma, as caçambas (foto abaixo), consistem em equipamentos
essenciais ao processo produtivo, tendo em vista a função de realizar o transporte
interno e externo das peças fundidas, as quais em função do seu peso não podem
ser carregadas pelos empregados da Recorrente:

No entanto, as caçambas se danificam durante o processo produtivo e
necessitam de constantes manutenções de caldeiraria, ocasião em que são
trocadas as chapas desgastadas e danificadas e por essa razão não integram o
ativo imobilizado da Recorrente.
Conforme Laudo Técnico ora acostado (Doc. 01), a frequência de recomposição
ou recuperação das caçambas é mensal, para que se mantenha o seu regular
funcionamento, sem que isso resulte no aumento de sua vida útil, mas apenas
retardando seu sucateamento.
Em face da complexidade do processo produtivo desenvolvido pela Recorrente, os
serviços de manutenção de máquinas e equipamentos industriais são essenciais à
preservação desses itens e à continuidade do seu processo produtivo, na medida
em que é impossível resguardar o adequado e seguro funcionamento do
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
25
maquinário empregado em sua produção sem que seja realizada a sua
manutenção e substituição periódica.
As PARTES E PEÇAS SOBRESSALENTES, como é o caso das Calotas Cônicas, fazem
parte dos equipamentos da linha de moldagem de peças de fundição, garantindo
o bom funcionamento de máquinas e instrumentos diretamente ligados ao
produto final da Requerente, sendo essenciais ao seu processo produtivo.
As partes e peças adquiridas se destinam à substituição daquelas que se
consomem e sofrem intenso desgaste em função do processo produtivo
desenvolvido pela Requerente. Não prolongam a vida útil das máquinas e
equipamentos nos quais foram empregadas. Sua função é, tão somente, mantê-
los em condições normais de uso, motivo pelo qual se adéquam ao conceito de
insumo para fins de creditamento do PIS.
Além de imprescindíveis para o funcionamento das máquinas, esses itens tem uma
periodicidade de trabalho que chega a aproximadamente 20 horas por dia, logo o
desgaste deste item é inevitável, sendo que a substituição ou recuperação mensal
necessária para manter as condições de funcionamento do processo na Linha de
Moldagem Disa, sem o aumento da vida útil apenas retardando o sucateamento
da máquina e/ou componente.
Em razão das substituições periódicas, não compõem o ativo imobilizado.
[...]
Portanto, com relação aos serviços de manutenção de equipamentos listados na
Tabelas 2 do r. acórdão, deve ser reconhecido o direito ao crédito de PIS, uma vez
que configuram insumos indispensáveis ao regular desenvolvimento do processo
produtivo da Recorrente, além de que os referidos serviços não fazem com que os
bens reparados tenham sua vida útil prolongada, mas apenas evitam o seu
sucateamento precoce, deve ser afastada a glosa perpetrada pela Fiscalização.
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre destacar que, no que se refere aos itens cuja glosa foi mantida
na planilha 2 da fiscalização, a recorrente colacionou aos autos laudos técnicos para contrapor a
razão do v. acórdão recorrido de que não havia sido comprovado que dos reparos efetuados não
houve aumento superior a um ano na vida útil dos bens.
Além dos excertos dos laudos técnicos já reproduzidos no tópico anterior, merecem
transcrição também os excertos que tratam da manutenção das caçambas e dos serviços para
fabricação, fornecimento e montagem da calota cônica e da grelha perfurada do Tamborão da
linha DISA:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
26

No que se refere às caçambas, o laudo informa que tais itens têm “[...] uma
periodicidade de trabalho que chega a aproximadamente 24 horas por dia, logo o desgaste deste
item é inevitável devido a exposição ao ambiente agressivo e o tipo de trabalho cíclico que eles
trabalham” destacando que “a reposição ou recuperação mensal é necessária para manter as
condições de funcionamento não atrapalhando o carregamento de peças recém fundidas no
processo produtivo, sem o aumento da vida útil apenas retardando o sucateamento da máquina
e/ou componente”.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
27
Da mesma forma, aos serviços para fabricação, fornecimento e montagem da calota
cônica e da grelha perfurada do Tamborão da linha DISA, o laudo informa que “[...] consiste na
fabricação externa da calota e da grelha que são utilizadas em um equipamento denominado
Tamborão DISA que tem a função de resfriamento das peças que saem da fundição”, destacando
que “[e]ssas contratações de serviço são utilizadas em equipamentos que tem uma periodicidade
média de trabalho que chega a aproximadamente 20 horas por dia, logo o desgaste deste item é
inevitável devido a exposição ao ambiente agressivo e o tipo de trabalho cíclico que eles
trabalham, sendo que a reposição ou recuperação mensal é necessária para manter as condições
de funcionamento não atrapalhando no processo produtivo, sem o aumento da vida útil apenas
retardando o sucateamento da máquina e/ou componente”.
Por fim, como se extrai dos excertos do laudo pericial colacionado aos autos
reproduzidos no tópico anterior, os motores de indução têm uma periodicidade de trabalho que
chega a aproximadamente 20 horas por dia, de modo que o desgaste deste item é inevitável,
sendo que a sua substituição ou recuperação semanal é necessária para manter as condições de
funcionamento, assim como, tal recuperação não possui o condão de aumentar a vida útil, mas
tão somente retarda o sucateamento da máquina e/ou componente.
Diante disto, entendo que as provas carreadas aos autos são suficientes para a
formação da convicção deste julgador, possibilitando o julgamento do mérito neste momento
processual, sem a necessidade da baixa do processo em diligência.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial
provimento, a fim de:
1) reverter as glosas sobre motores elétricos, motoredutores, talhas
pneumáticas e troles mecânicos;
2) reverter as glosas sobre serviços de manutenção de motores de indução,
serviço de caldeiraria para reforma de caçambas metálicas e serviços para
fabricação, fornecimento e montagem da calota cônica e da grelha perfurada
no Tamborão da Linha DISA.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, redator designado
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
28
Em que pesem os argumentos expostos no voto do relator, meu entendimento e
minhas conclusões no presente caso são divergentes, conforme segue.
Trata-se de glosas de créditos de contribuições não cumulativas relativos a bens e
serviços utilizados como insumos.
Diversas glosas foram revertidas na decisão de primeira instância, tendo sido
mantidas as glosas objeto do presente recurso voluntário.
Em apertada síntese, a justificativa para tais glosas é a de “os serviços, partes e
peças inerentes as máquinas industriais, equipamentos e ferramentas (utilizados na produção dos
bens destinados a vendas), que lhes proporcione tempo de vida útil superior a um ano não podem
ser consideradas insumos na medida em que aquelas máquinas, ferramentas e equipamentos
integram o ativo imobilizado da empresa e os gastos para manutenção dos mesmos acabam
sendo, também, a ele incorporados, conforme arts. 301 e 346 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999.”
O acórdão recorrido adotou, para sua análise, o conceito de insumo dado pelo STJ
no REsp no 1.221.170/PR.
Porém, na visão da DRJ – com a qual concordo - os bens que obrigatoriamente
devem ser incluídos no ativo imobilizado não podem ser considerados como insumos – e isso não
afronta os critérios de essencialidade e relevância para a atividade desenvolvida, já que os créditos
relativos a eles estão assegurados em lei em dispositivo próprio. O mesmo raciocínio vale para os
serviços de reparos, conservação ou substituição de partes e peças de tais bens, conforme
disposto nos arts. 301 e 346 do decreto 3.000/99:
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor
unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos,
ou prazo de vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 15, Lei no 8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei
no 9.249, de 1995, art. 30).
§1 Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se
refere este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde
a atividade exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
§2 Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado
para ser depreciado ou amortizado (Lei n o 4.506, de 1964, art. 45, § 1 o ).
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
29
despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei
no 4.506, de 1964, art. 48, parágrafo único).
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei
no 4.506, de 1964, art. 48, parágrafo único).
§ 2o Os gastos incorridos com reparos, conservação ou substituição de partes e
peças de bens do ativo imobilizado, de que resulte aumento da vida útil superior
a um ano, deverão ser incorporados ao valor do bem, para fins de depreciação
do novo valor contábil, no novo prazo de vida útil previsto para o bem
recuperado, ou, alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
I - aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada do
bem sobre os custos de substituição das partes ou peças;
II - apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor
determinado no inciso anterior;
III - escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado;
IV - escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo imobilizado
que registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil depreciado no novo prazo
de vida útil previsto. (grifos nossos)
Nesse contexto e com base nesse entendimento, resta analisar se os bens e serviços
cujos créditos que permanecem glosados tratam de itens cujo prazo de vida útil ultrapassa 1 ano
ou aumentam a vida útil do bem imobilizado por prazo superior a 1 ano,
Os laudos apresentados pela empresa não trazem tais respostas de forma clara e
específica para cada item glosado.
São laudos extremamente genéricos e com informações sujeitas a maiores
verificações.
As fotos colocadas pela própria empresa, no recurso voluntário e nos laudos, não
sugerem, numa primeira análise, tratar-se de bens que são substituídos a cada semana ou mês.
Abaixo, alguns desses bens:
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
30

Além disso, os laudos foram feitos pela própria Teksid e assinados por pessoas que
não apresentaram credenciais técnicas para uma análise do tipo, sendo que, inclusive, falta
assinatura de Fiscal:

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905995/2012-00
31
Nesse contexto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, com
retorno dos autos à unidade de origem, para que:
1) A unidade de origem intime a recorrente para apresentar laudo técnico emitido
por instituição renomada e capacitada para a elaboração desse tipo de laudo,
com discriminação individualizada de cada item cujos créditos permaneceram
glosados após a decisão de primeira instância e informando, para cada um
deles, a sua vida útil, para o caso de bens, e se o reparo, conservação ou
substituição de peças resultam num aumento de vida útil do bem em mais de
um ano, para o caso de serviços;
2) A partir da documentação apresentada pela Recorrente, deve ser elaborado
relatório fiscal detalhado e conclusivo e
3) Após cumpridas a providências indicadas, a recorrente deverá ser cientificada
dos resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de
30 (trinta) dias, e, em sequência, deverão os presentes autos retornar a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 397
DF CARF MF
Original